Tribunal: STF
Processo: RE 86168
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
MANDATO. MENOR IMPUBERE. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. - O
MENOR IMPUBERE NÃO PARTICIPA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO SEU
REPRESENTANTE LEGAL. EM CONSEQUENCIA, NADA IMPEDE QUE O MENCIONADO
MANDATO SEJA DADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR.